Tribunal: TJDFT
Processo: 0744351-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744351-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Viplan Viação Planalto Ltda Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Viplan Viação Planalto Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos no 0719009-18.2022.8.07.0016, assim redigida: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. A parte executada apresentou petição na qual, em razão de sua recuperação judicial, alegou a competência dos atos expropriatórios ao juízo recuperacional. Também assevera a nulidade da constrição pelo valor ínfimo encontrado. Assim, pugna pela liberação da quantia penhorada. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, acerca da situação posta a julgamento, pondera-se que o Tema n. 987/STJ ("Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária") teve sua afetação cancelada, como se depreende do acórdão a seguir: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PROPOSTA DE CANCELAMENTO DE AFETAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ. 1. Em virtude de razões supervenientes à afetação do Tema Repetitivo 987, revela-se não adequado o pronunciamento desta Primeira Seção acerca da questão jurídica central ("Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária.") 2. Recurso especial removido do regime dos recursos repetitivos. Cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987. (REsp 1694261/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 28/06/2021) Aliás, a desafetação do tema se deu por conta das alterações legais realizadas na Lei n. 11.101/2005, por meio da Lei n. 14.112/2020, que assim passaram a dispor: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (...) § 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 805 do referido Código. § 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 805 do referido Código. A propósito, no texto do acórdão do REsp n. 1.694.261/SP, o Min. Mauro Campbell Marques fez a seguinte observação, que se mostra relevante para o caso dos autos: “Na verdade, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da execução fiscal, para que adote as providências cabíveis. Isso deve ocorrer inclusive em relação aos feitos que hoje encontram-se sobrestados em razão da afetação do Tema 987”. Logo, verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manteve no sentido de que o deferimento da recuperação judicial não suspende as execuções fiscais. No entanto, cabe ressalvar que é de competência do juízo da recuperação judicial analisar a viabilidade da constrição patrimonial em sede de execução fiscal em cada caso concreto, respeitadas as regras presentes no art. 69 do CPC/2015, podendo, em caso de inviabilidade, determinar eventual substituição da medida, para que não inviabilize o plano de recuperação judicial. Nessa linha a seguinte decisão monocrática: AREsp 1.055.151/RS, Min. Gurgel de Faria, DJe 14.12.2021. Assim, o procedimento de penhora deve seguir as seguintes etapas: "Primeira etapa: Ato de constrição do patrimônio pelo juízo da execução fiscal; Segunda etapa: Comunicação do ato de constrição ao juízo da recuperação judicial; Terceira etapa: Deliberação sobre o ato de constrição pelo juízo da recuperação judicial; Quarta etapa: possibilidade de substituição do ato constritivo pelo juízo da recuperação." (REsp 1.691.549/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 28.07.2021) De igual forma, a decisão (ID 145650680) que determinou o bloqueio eletrônico consignou que seria considerado irrisório o valor constrito igual ou inferior ao valor mínimo das custas do processo de execução fiscal, correspondente a R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos), determinando-se a imediata liberação. Entretanto, no caso em comento, houve a constrição do montante de R$ 130,42 (cento e trinta reais e quarenta e dois centavos), valor este superior ao que se considera irrisório. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos da parte executada. Em prosseguimento, diante da penhora efetivada no ID 148992102, comunique-se ao Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para deliberar sobre a possibilidade de sua manutenção ou levantamento. Intime-se o exequente para informar se requereu habilitação de seu crédito no feito da recuperação judicial, requerendo-se o que entender de direito. Intimem-se.” A sociedade empresária agravante alega em suas razões recursais (Id. 65243327), em síntese, que o Juízo singular não tem competência para determinar a penhora no processo de execução fiscal deflagrado desfavor da recorrente, por encontrar-se, a pessoa jurídica devedora, submetida ao procedimento de recuperação judicial. Argumenta, nesse sentido, que somente o Juízo universal pode decidir a respeito de eventuais atos de constrição patrimonial ou de natureza expropriatória contra a recuperanda. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a desconstituição da penhora ordenada pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 65243332) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 65243331) foram juntados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de decretação, nos autos do processo de execução fiscal deflagrado contra a recorrente, da penhora de valores, por meio do Sisbajud, como medida destinada à satisfação do crédito perseguido. A ação de execução fiscal consiste em instrumento jurisdicional adotado pela Fazenda Pública para obter a satisfação dos respectivos créditos, sejam eles de natureza tributária, ou não, nos moldes da regra prevista no art. 2o da Lei no 6.830/1980. Nas hipóteses em que que o devedor está submetido ao procedimento de falência ou recuperação judicial a satisfação do crédito atribuído à Fazenda Pública não está sujeita a concurso de credor ou habilitação em falência ou recuperação judicial, nos moldes das normas enunciadas nos artigos 187, caput, do CTN e 29, caput, da Lei no 6.830/1980. Sob outra perspectiva, a regra prevista no art. 6o, § 7o-A, da Lei no 11.101/2005 estabelece que os atos de constrição patrimonial decretados em desfavor de sociedade empresária submetida a procedimento de recuperação judicial não ficam com sua eficácia suspensa, bastando que sejam posteriormente submetidos ao controle do Juízo universal. Nesse mesmo contexto a norma contida no art. 6o, § 7o-B, da no Lei 11.101/2005, enuncia expressamente que a decretação de falência ou o deferimento de recuperação judicial não gera a suspensão do curso de eventual processo de execução fiscal proposto contra o devedor. A aludida regra apenas ressalva a possibilidade de determinação, pelo Juízo da recuperação judicial, da “substituição dos atos de contrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial”. Na decisão interlocutória ora agravada o Juízo singular destacou que não há óbice para a decretação da medida constritiva nos autos da execução fiscal, desde que a decisão seja submetida à avaliação do Juízo universal, para deliberação a respeito da manutenção ou do levantamento da penhora. Com efeito, a efetiva promoção de atos expropriatórios pode acarretar prejuízo ao plano de recuperação judicial, sendo necessário esse controle para não haver o comprometimento do objetivo principal da recuperação judicial, qual seja, a continuidade da atividade empresarial, evitando-se a convolação em falência. Ocorre que esse controle posterior, como acima mencionado, não impede a decretação da penhora em desfavor da recuperanda nos autos da execução fiscal. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO CONSTRITIVO. JUÍZO ESPECIALIZADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. 1. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões do agravo de instrumento revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo especializado, a teor da redação do art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/2005. 3. A submissão de tais atos ao Juízo da recuperação judicial, para que este promova o exame sobre a constrição, pode ser feita, de ofício, pelo Juízo da execução fiscal, em atenção à cooperação jurisdicional, ou por provocação das partes interessadas. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (Acórdão no 1905243, 0712935-25.2024.8.07.0000, Relator: MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 08/08/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. ATIVOS FINANCEIROS. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, §7o-B, DA LEI 11.101/2005. PRINCÍPIOS DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. 1 – Preliminar. Nulidade por ausência de intimação. Inexistência. Da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e ordenou a constrição dos valores, a agravante foi devidamente intimada (ID’s 173101679 e 173355709 – processo de origem), tendo sido a ela oportunizada, portanto, o exercício da ampla defesa e do contraditório. 2 – Atos de constrição. Juízo da execução fiscal. Art. 6o, §7o-B, da Lei no 11.101/2005. As alterações promovidas pela Lei no 14.112/2020 à Lei de Recuperação e Falência não impedem que o Juízo da execução fiscal determine medidas constritivas em desfavor de devedor em recuperação judicial. A competência do Juízo da recuperação judicial se restringe à análise do pedido de substituição dos atos de constrição determinados, caso incidam sobre bens de capital imprescindíveis à manutenção da atividade empresarial. 3 – Princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade da execução. A adoção das medidas constritivas não implica risco à preservação da empresa ou à menor onerosidade da execução, uma vez que a executada pode requerer ao Juízo da recuperação judicial, como já destacado, eventual substituição da penhora, desde que demonstrado o comprometimento de bens essenciais à sua atividade empresarial. 4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1882552, 0707766-57.2024.8.07.0000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/06/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSURGÊNCIA CONTRA A EFETIVAÇÃO DE ATO DE CONSTRIÇÃO DE BENS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIABILIDADE. RESSALVA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR SOBRE A MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU LEVANTAMENTO DO ATO CONSTRITIVO. I. A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de prosseguimento da execução fiscal em desfavor de empresa em recuperação judicial, sob o fundamento de que os atos expropriatórios competiriam ao “juízo recuperacional”. II. Nos moldes da Lei 11.101/2005 (com as alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 - art. 6o, I, II e III e § 7oB), a suspensão das execuções, assim como a proibição de medidas constritivas oriundas de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência não se aplica às execuções fiscais, ressalvada a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. III. Observados o procedimento e as regras de competência expressamente disciplinados na lei de regência (comunicação da penhora ao juízo da recuperação judicial, para deliberar sobre a possibilidade de manutenção ou levantamento do ato constritivo), não há de se cogitar em liberação dos valores bloqueados e/ou paralisação de atos expropriatórios, ao menos até o pronunciamento do “juízo recuperacional”. IV. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1875893, 0706789-65.2024.8.07.0000, Relator: FERNANDO TAVERNARD, 2a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2024) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator